Tribunal: TJDFT
Processo: 0002945-96.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002945-96.2016.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA RODRIGUES VIEIRA REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB EMBARGADO: CYRO NERY RAMALHO, NB IMPLANTES EIRELI - ME D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se os embargados para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator